Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, haja vista que proferida com espeque no trânsito em julgado das condenações e nas cartas de guias definitivas expedidas nos autos.
II – A pandemia do COVID-19, por si só, não justifica a suspensão dos mandados de prisão expedidos para o início do cumprimento da pena, visto que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais.
III – Ordem denegada.